Tribunal: TJMT
Processo: 1016432-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ENERGISA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXISTÊNCIA DE TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE DISCREP1ÃNCIA QUE JUSTIFIQUE REFATURAMENTO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. A parte recorrente afirma que houve a realização de Termo de Ocorrência e Inspeção e em seguida foi encaminhada correspondência cobrando supostas diferenças de consumo a título de refaturamento. Alega que houve suspensão dos serviços por dois dias em razão do inadimplemento do consumo refaturado. Por discordar da apuração, ajuizou a presente demanda.
3. A reclamada juntou Termo de Ocorrência e Inspeção que gerou os débitos, devidamente assinado pela parte autora, possibilitando a participação da parte consumidora para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
4. Inspeção realizada de forma correta. Entretanto, analisando o histórico de consumo, não há alteração de consumo que justifique a necessidade de cobrança adicional realizada, ademais, não houve apresentação do laudo INMETRO. Provas unilaterais.
5. Débito indevido.
6. Suspensão indevida de fornecimento de energia por dois dias. Danos morais indenizáveis devidos.
7. Sentença reformada.
8. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016432-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDNA NUNES DA SILVA - CPF: 025.946.991-28 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023